Tribunal: TJMT
Processo: 1025877-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025877-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM A SUGESTÃO AO JUÍZO DE 1º GRAU QUE PROMOVA A CONCILIAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVENÇÃO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA CIVIL – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E NEM DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA QUESTÃO – SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Renato Tapias Tetilla
, contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025877-73.2022.8.11.0000, que
objetivava fosse reconhecida a
prescrição intercorrente, prevista na Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, e a desproporcionalidade da multa civil, imposta na Ação Civil Pública n.
0023795-46.2011.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença
.

O Agravante sustentou, incialmente, a nulidade da decisão, pois, conforme entende, “a Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é preventa para processar e julgar o presente recurso”.

Argumentou, por fim, a “desproporcionalidade da pena imposta ao agravante, ressaltando-se, por tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício e, em qualquer grau de jurisdição”.

Requereu, então, “preliminarmente, seja declinada a competência para a C. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. TJMT e a Desa. Relatora MARIA APARECIDO RIBEIRO, para processar e julgar o respectivo processo”, e, no mérito, “evidenciada a desproporcionalidade das sanções anteriormente impostas ao agravante e por se tratar de matéria de ordem pública, seja,
ex officio
, afastada a penalidade de pagamento da multa civil, ou se mantida, seja diminuída, porque viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, a extensão da conduta perpetrada pelo embargante e de sua condição financeira”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório,
Renato Tapias Tetilla ergue-se
contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025877-73.2022.8.11.0000, que
objetivava fosse reconhecida a
prescrição intercorrente, prevista na Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, e a desproporcionalidade da multa civil, imposta na Ação Civil Pública n.
0023795-46.2011.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença
.

Denota-se dos autos que o Recorrente interpôs o Agravo de Instrumento
contra a decisão, da lavra do
Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
0023795-46.2011.8.11.0041, na fase de Cumprimento de Sentença
, não acolheu a prescrição intercorrente.

O Recorrente pretendeu a reforma da decisão do Juízo
a quo
, sobre o fundamento de
ter ocorrido a prescrição intercorrente, pois, segundo entende,

No presente caso, o prazo prescricional é atingido em dois períodos.

A uma, denota-se que desde a data da propositura da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (07-07-2011) até a publicação do acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que julgou procedente a Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (18-09-2015, às fls. 481), durante esse período não houve outras causas interruptivas da prescrição em relação ao réu.

Assim, o prazo contado entre a data da propositura da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (07-07-2011) até a publicação do acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que julgou procedente a Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (18-09-2015, às fls. 481), transcorreu lapso suficiente para fulminar a prescrição, nos termos do art. 23, § 4º, incs. I e III e § 5º, da Lei 14.230/2021.

A duas, verifica-se que desde a publicação do acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que julgou procedente a Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (18-09-2015, às fls. 481) até a presente data, durante esse período não houve outras causas interruptivas da prescrição em relação ao réu.

Destarte, o prazo contado desde a publicação do acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que julgou procedente a Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, até a presente data, transcorreu lapso suficiente para fulminar a prescrição, nos termos do art. 23, § 4º, inc. III e § 5º, da Lei 14.230/2021.

Portanto, ao contrário do entendimento do juízo de primeira instância, a pretensão acusatória foi alcançada nos dois períodos acima mencionado, uma vez que após a interrupção o prazo da prescrição é contado pela metade do previsto no caput do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Argumentou, ainda, que a multa civil imposta, nos autos da Ação Civil Pública, agora em fase de Cumprimento da Sentença, é desproporcional, de sorte que deve ser afastada.

Em contato inaugural com o Recurso, neguei provimento ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão atacada.

Contra esse
decisum
monocrático, insurge-se, agora, o Agravante, por meio do presente Agravo Interno, limitando-se a questionar a ocorrência da prevenção e a desproporcionalidade da multa civil fixada na ação originária.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

No que pertine à nulidade da decisão, pelo fato de não ter sido observada a prevenção da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o argumento é improcedente.

Destaco, incialmente, que, diante da exegese do artigo 930, parágrafo único, do CPC, e do artigo 80, § 1º, do RITJMT, a prevenção é direcionada à pessoa do Relator, e não ao órgão julgador.

Confira-se:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento
o relator
para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (Destaquei).

Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

§ 1º -
O primeiro julgador
que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

Logo, na data da distribuição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025877-73.2022.8.11.0000, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (Relatora dos recursos anteriores, relativos ao mesmo processo de origem) era Vice-Presidente desta Corte, de sorte que não compunha a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e não participava da distribuição dos processos judiciais, ante a redação dos artigos 41 e 83, XI, ‘a’, do RITJMT.

Assim, não há falar-se em prevenção e, consequentemente, impertinente e inoportuna a arguição de nulidade da decisão objeto do Agravo Interno.

Melhor sorte não ampara o Agravante com relação ao pedido de reconhecimento da desproporcionalidade da multa civil, imposta na ação de base.

Malgrado os argumentos recursais, e como já registrei na decisão agora impugnada, a temática não foi deduzida na Primeira Instância, não tendo sido objeto de apreciação pela decisão recorrida, de sorte que
não
merece ser conhecida na presente irresignação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau,
ainda que de ordem pública
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(...) (N.U 1017339-40.2021.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias que não foram apreciadas pela decisão recorrida,
ainda que de ordem pública
, não devem ser objeto de apreciação pelo órgão
ad quem
, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1017807-72.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Vice-Presidência, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 07/07/2021). (Destaquei).

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Renato Tapias Tetilla
.

Mas sugiro ao juiz que preside o processo principal do cumprimento de sentença a promover a conciliação com o objetivo de obter a satisfação do crédito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023